Tribunal: STF
Processo: RE 1407374
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE RECEITA BRUTA - CPRB. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 1.111 E 1.110. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. LEI Nº 12.546/2011. DESONERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. AUTORIZAÇÃO PREVISTA NO § 13 DO ART. 195 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA DE DESVIO DE FINALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA” (fl. 5, e-doc. 9). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. A recorrente alega contrariado o § 1º do art. 145, os incs. II e IV do art. 150, o inc. IV do art. 170 e o § 13 do art. 195 da Constituição da República.



    Sustenta que “a chamada ‘Desoneração da Folha’ deveria ser neutra do ponto de vista fiscal, de modo a não agravar ou aumentar a carga tributária do contribuinte. O efeito contrário, como no caso da Recorrente, resulta na inconstitucionalidade da aplicação da sistemática substitutiva obrigatória em relação à mesma, de modo que se impõe o reconhecimento do seu direito de reaver a diferença dos valores recolhidos sobre a receita bruta e os valores apurados sobre a folha de salários, referente ao período 11/2014 a 11/2015” (fl. 11, e-doc. 13).



    Argumenta que “tributo que não respeite a Capacidade Contributiva, ou seja, que vá além da possibilidade de o contribuinte suportar o pagamento sem a redução das suas condições mínimas e básicas necessárias para sua própria subsistência, este possui efeito confiscatório, em clara inobservância do disposto no art.150, IV, da CF/88” (fl. 12, e-doc. 13).



    Pede “seja conhecido e provido este Recurso, para o fim de ser declarada a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue aos recolhimentos da CPRB no período de novembro/2014 a novembro/2015, uma vez que a sua sujeição, por imposição legal, tornou-se mais gravosa, em clara contradição à sua finalidade, reconhecendo seu direito à apuração da Contribuição previdenciária sobre a folha de pagamentos, sob o regime jurídico previsto nos incisos I e III, do art. 22 da Lei nº 8.212/91. Por via de consequência, pugna a Recorrente pelo reconhecimento do seu direito à restituição, à restituição, nos moldes do art. 165 e seguintes ou à compensação, nos termos do art. 170, todos do CTN, dos valores indevidamente recolhidos no período 11/2014 a 11/2015, consubstanciado na diferença dos valores recolhidos a título de contribuição receita bruta e os valores apurados sobre a folha de pagamento, com a aplicação de correção monetária integral, a contar de cada recolhimento indevido, atualmente calculada pela taxa SELIC” (fls. 12-13, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “A finalidade da instituição do regime de substituição da base de cálculo da contribuição previdenciária não foi reduzir o impacto da carga tributária do contribuinte, e sim provocar a mudança de estratégia empresarial de contratação, de modo a evitar a precarização das relações de trabalho. 



    Em verdade, a Lei nº 12.546/2011, a par da autorização constitucional expressa no § 13 da CRFB/88, ao promover a substituição da base de cálculo, projetou a redução do impacto da carga tributária tão somente da folha de salários como forma de estimular a contratação regular e assegurar o gozo dos direitos sociais do trabalho (férias, 13º salário, seguro desemprego, hora extra, etc.)



    Em relação aos demais fundamentos do recurso, afasta-se a ocorrência de qualquer ofensa ao princípio da capacidade contributiva, considerando que a interpretação ora acolhida se ateve aos precisos limites do dispositivo constitucional que estabeleceu a competência para a substituição da base de cálculo da contribuição previdenciária, adotando fato signo presuntivo de riqueza (receita bruta - montante percebido pela pessoa jurídica em decorrência do exercício de atividade econômica) que denota a capacidade do contribuinte de suportar o ônus da tributação. 



    Não se cogita, também, a ocorrência de efeito confiscatório na utilização da base de cálculo substitutiva, eis que não há um avanço indiscriminado sobre o patrimônio do contribuinte, mormente tendo em vista que não ocorreu a criação de uma nova contribuição previdenciária, mas a substituição da base de cálculo de contribuição preexistente.



    Melhor sorte também não assiste ao impetrante, ora apelante, no que concerne à alegação acerca da ocorrência de ofensa ao princípio da isonomia tributária, haja vista o tratamento igualitário para todas as empresas que atuam nos setores econômicos contemplados. 



    No que concerne à violação ao princípio da livre concorrência, observa-se que o tratamento isonômico acima referido impede o reconhecimento da substituição da base de cálculo como fator de desequilíbrio concorrencial, considerando que se revela como exigência imposta a todas as empresas que desempenham idêntica atividade econômica.



    Importa consignar, por fim, que se revela inadequado infirmar a escolha livre do legislador, feita com base em expressa autorização constitucional, fundado na alegação genérica de afronta a diversos princípios constitucionais, sob pena de se desvirtuar o funcionamento do Sistema Tributário Nacional, desconsiderando as competências constitucionalmente estabelecidas. 



    Assim, não se vislumbra óbice à substituição da base de cálculo promovida pela Lei nº 12.546/2011, pelo que a sentença recorrida não merece reproche, sendo de rigor a sua confirmação” (fls. 2-5, e-doc. 9). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.266.813, Tema 1.110, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou ser “infraconstitucional e depende de reexame de fatos e provas a controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011 relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva daquelas previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/91”. Tem-se na ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Contribuição Previdenciária. Artigo 195, § 13, da CF. Substituição da base de cálculo folha de salário pela receita ou faturamento. Regime instituído pela Lei nº 12.546/2011 (arts. 7º e 8º). Cláusula de reserva de Plenário. Ausência de afronta. Substituição de base de cálculo. Possibilidade. Efeitos no caso concreto. Proporcionalidade e razoabilidade. Prazo de opção. Afronta reflexa. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Questão infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário a que se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional e depende de reexame de fatos e provas a controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011 relativamente à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva daquelas previstas nos incisos I e III do art. 22 da Lei 8.212/91” (RE n. 1.266.813, Tema 1.110, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 26.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LEIS Nº 12.546/2011 E 8.212/1991. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. TEMAS Nº 1.109 E 1.110. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ART. 1.033 DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA NA HIPÓTESE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia envolvendo o regime tributário instituído pela Lei nº 12.546/2011, relativa à contribuição previdenciária incidente sobre a receita bruta substitutiva, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A existência de outro óbice processual ao conhecimento do apelo extremo afasta a incidência do art. 1.033 do CPC. Impertinente, na hipótese, a remessa do extraordinário ao Superior Tribunal de Justiça, para julgamento como recurso especial. 3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’” (RE n. 1.354.662-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. LEI 12.546/2011. REGIME TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. TEMA 1.110 DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.266.813-RG/PR (Tema 1.110), de relatoria do Ministro Dias Toffoli, manifestou-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4º, do CPC/2015)” (ARE n. 1.294.962-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.3.2021).



    5. Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.244.117-RG, Tema 1.111, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal assentou ser “infraconstitucional a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à inclusão da contribuição previdenciária substitutiva incidente sobre a receita bruta (CPRB) na base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS”.



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente.



    6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora